Tribunal: TJMT
Processo: 1000365-92.2023.8.11.0052
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000365-92.2023.8.11.0052
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estupro, Crime Tentado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ALDEIDE DE LAIA - CPF: 042.577.391-42 (APELANTE), KHRISTIAN SANTANA RAMOS - CPF: 792.897.971-34 (ADVOGADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ELISEU CAMPOS DA COSTA - CPF: 970.957.961-49 (ASSISTENTE), RANNER FELIPE GONCALVES - CPF: 045.054.641-13 (ASSISTENTE), MELISSA GLORIANO RAMOS - CPF: 467.186.788-56 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1000365-92.2023.8.11.0052

APELANTE: ALDEIDE DE LAIA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO – ESTUPRO TENTADO [ART. 213, C/C ART. 14, II, DO CP] – ALMEJADA INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS – DESCABIMENTO. DEFENSOR DATIVO - VERBA HONORÁRIA JÁ FIXADA PELO JUÍZO SINGULAR – ABRANGÊNCIA DA ATUAÇÃO NA INSTÂNCIA SUPERIOR –
RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

A eventual dependência química do réu, por si só, não torna obrigatória a instauração do incidente de insanidade mental. Precedentes do STJ.

A verba honorária arbitrada pelo juízo de primeira instância já inclui a remuneração devida ao defensor dativo pela sua eventual atuação nas instâncias superiores, nos moldes do artigo 303, §3o e 305, I, ambos da CNGC/MT.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1000365-92.2023.8.11.0052

APELANTE: ALDEIDE DE LAIA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Apelação interposta por ALDEIDE DE LIMA, contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Branco, que o condenou pela prática do crime de estupro tentado [art. 213, c/c art. 14, II, ambos do CP], apenando-o com 4 [quatro] anos e 8 [oito] meses de reclusão, em regime inicial fechado.

Alega a nulidade por cerceamento de defesa, aduzindo que o apelante
“é dependente de cocaína”
e, em razão da dependência química, foi pleiteada a instauração de incidente de insanidade mental, indeferida pelo juízo singular.

Almeja o arbitramento de honorários pelo patrocínio do apelante em grau recursal
“em consonância com o estabelecido na Tabela de Honorários Advocatícios da OAB/MT” (sic)
.

Contrarrazões pelo desprovimento do apelo.

O parecer da Procuradoria de Justiça seguiu na mesma toada.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1000365-92.2023.8.11.0052

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia expõe o seguinte:

“Consta dos inclusos autos de inquérito policial n.o 37/2023, no dia 07 de abril de 2023, por volta das 17h30min, na Avenida Mato Groso e no Núcleo de Polícia Militar em Salto do Céu/MT, o denunciado ALDEÍDE DE LAIA, com consciência e vontade, tentou constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, a ter conjunção carnal ou a prática ou permitir que com ele se pratique outro ato libidinoso, quem seja a vítima MELISSA GLORIANO RAMOS.

Segundo consta, quando a vítima peregrinava pela avenida Mato Grosso em frente à igreja Católica, o denunciado se aproximou e começou a tocá-la fisicamente, em uma tentativa de tirar suas vestes.

Ressai dos autos que alguns fiéis que viram a situação prestaram socorro e afastaram o denunciado da vítima usando força física”.

A vítima, de 20 [vinte] anos de idade, relatou ao Delegado de Polícia:

“QUE por volta das 17:30 horas desta data, a declarante se refugiou da chuva sob a cobertura na capela da igreja católica (igreja velha) de Salto do Céu-MT. Que instantes depois, a pessoa de ALDEÍDE chegou e se sentou ao lado da declarante e começou e passar a mão em seu corpo. Que imediatamente a declarante o repeliu e saiu correndo, e o suspeito correu atrás da declarante, que atravessou a rua e entrou na igreja (católica) onde estava acontecendo uma celebração religiosa. Que então os populares que estavam na igreja a socorreu, impedindo a ação de ALDEÍDE. Que então a declarante verbalizou com os populares pedindo que estes o segurassem, enquanto a declarante correu até o núcleo da polícia militar para registrar a ocorrência. Que enquanto se dirigia ao núcleo da PM, o suspeito conseguiu se desvencilhar dos populares e correu novamente atrás da declarante, a segurando e tentando tirar as roupas, momento em que novamente os populares contiveram a ação do suspeito e a declarante chegou ao núcleo da PM, e pediu socorro, sendo que instantes depois, o suspeito chegou próximo ao núcleo da PM, momento e que a declarante o mostrou para os policiais e que no momento da abordagem, o suspeito tentou novamente tirar as roupas da declarante, mesmo diante dos policiais, que o impediram e efetuaram sua prisão e em seguida registraram a ocorrência e o conduziu a esta delegacia. Que a declarante não sofreu nenhuma lesão em decorrência do fato, uma vez que foi socorrida pelos populares e também pelos policiais militares, impedindo a ação delituosa do suspeito. Diante disso manifesta o desejo da não se submeter ao exame de corpo de delito”.

ELISEU CAMPOS DA COSTA, Policial Militar que atuou na ocorrência, declarou:

“QUE a GUPM foi solicitada pela própria vítima de nome MELISSA GLORIANO RAMOS dizendo que um homem estava a seguindo pela Avenida Mato Grosso em frente a Igreja Católica e quando se aproximou dela a tocou fisicamente tentando tirar as suas vestes em plena via pública. Diante do acontecimento, havia alguns fiéis em frente a igreja que prestou apoio e o afastaram da vítima usando força física, com isso acarretando ferimento em sua cabeça e possivelmente algum outro ferimento pelo corpo, não sendo possível verificar mais pelo motivo da agitação do suspeito. Após a solicitação a guarnição prontamente fez a sua prisão o imobilizando e fazendo o uso da algema. Já na base da polícia militar o suspeito ameaçou a vítima tentando tirar sua vestes e gritando que iria atrás dela e para ela se cuidar, pois era apaixonado por ela e que está pronto para fazer qualquer coisa para ter ela com ele. A GUPM prestou todo o apoio a vítima acalmando ela e a sua mãe e foram encaminhadas para a delegacia de Rio Branco. A vítima foi encaminhada com a sua mãe para os procedimentos de representação”.

O PM RANNER FELIPE GONÇALVES corroborou essa narrativa.

Interrogado, ALDEÍDE manifestou o desejo de permanecer em silêncio e só se falar em juízo.

Recebida a denúncia, o réu foi citado.

Não dispondo de condições para contratar advogado e não havendo na Comarca Defensor Público, foi-lhe nomeado
Defensor Dativo
, que apresentou resposta à acusação em 17/05/2023, alegando que
“tendo em vista a narrativa dos fatos, as provas constantes nos autos, e também a vida pregressa do Réu, qualquer pessoa média se chega à conclusão que o Autor sofre de transtornos psicológicos, e para piorar a situação também é usuário de drogas, conforme depoimento pessoal prestado na polícia – id 115341140 - Pág. 1/2, o que dificulta sua ótica do que venha a ser ilícito ou não”

(sic)
, pugnando, ao final, pela instauração de incidente de insanidade mental.

Instado a manifestar-se, o Ministério Público rechaçou o pleito defensivo, argumentando que
“não acostou qualquer comprovante de que o réu, de fato, tenha algum problema mental, sustentado sua tese apenas no fato de o réu ter tentado realizar o crime durante a luz do dia, que é contumaz na prática de violência doméstica e acusou ser usuário de droga. Como se sabe, ser usuário de droga não impede o réu de realizar os atos de sua vida, e muito menos indica que a pessoa é inimputável”
.

Em 30/05/2023, o pedido de instauração do incidente de insanidade mental foi rejeitado,
verbis
:

“[...] Ao pleitear a liberdade, a defesa também alega que o réu sofre de distúrbios mentais e que teria agido sob efeito de drogas e que luta contra seu vício, não possuindo personalidade voltada ao crime. Quanto a esta última alegação, o histórico criminal do acusado, multirreincidente, indica o contrário (id. 115347187).

Ademais, a defesa também não traz nenhum elemento que ao menos sirva de indício para o alegado, motivo pelo qual, a simples afirmação de ser dependente químico e sofrer de distúrbios mentais não pode servir como justificativa para concessão de liberdade provisória, quando o pedido não é sustentando por nenhum tipo de prova documental e os elementos dos autos apontam para o perigo concreto que a liberdade do acusado pode gerar à população.

Também pela falta de elementos probatórios, não prospera o pedido de instauração de incidente de insanidade mental, visto que, para sua instauração, deve haver dúvida plausível da higidez mental do acusado, o que, por si só, não fica demonstrando pelo contexto da prática criminosa, quando se trata de pessoal com inúmeros antecedentes criminais. Nesse sentido, entende o STJ:

“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA NÃO IMPUGNADOS. MERA REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS CONSTANTES DA PETIÇÃO INICIAL. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA SÚMULA N. 182/STJ. INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. INDEFERIMENTO. EXIGÊNCIA APENAS NAS HIPÓTESES DE DÚVIDA ACERCA DA HIGIDEZ MENTAL. PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 3. Não obstante,
a realização do exame de insanidade mental não é automática ou obrigatória, devendo existir dúvida razoável acerca da higidez mental do acusado para o seu deferimento
[...] (HC 353.818/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 21/2/2017, DJe de 24/2/2017).
Na hipótese, as instâncias ordinárias foram categóricas ao afirmar que não existia nos autos nenhuma dúvida quanto à higidez mental do paciente, visto que as partes não trouxeram qualquer registro documental que comprove a afirmação dita pela assistência à acusação, durante sustentação oral, de que "Luis Otávio seria psicopata"
. 4. É cediço que, em regra, salvo situação excepcionalíssima, não se acolhe alegação de nulidade por cerceamento de defesa, em função do indeferimento de diligências, porquanto o Magistrado é o destinatário final da prova, logo, compete a ele, de maneira fundamentada e com base no arcabouço probatório produzido, analisar a pertinência, relevância e necessidade da realização da atividade probatória pleiteada. 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 498.993/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/8/2019, DJe de 22/8/2019.)”

Nesse sentido, julgou, o TJMT:

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRELIMINAR – 1) ALEGADA NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA – DEFICIÊNCIA DA DEFESA TÉCNICA – IMPROCEDÊNCIA – ACUSADO DEVIDAMENTE ASSISTIDO POR ADVOGADO – PREJUÍZO NÃO EVIDENCIADO – SÚMULA 523 STF – REJEIÇÃO – 2)
NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL – NÃO CABIMENTO – INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS DE ANOMALIAS PSÍQUICAS
– PRELIMINARES REJEITADAS – MÉRITO – ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS DA EXISTÊNCIA DO FATO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO – IMPROCEDÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA DEVIDAMENTE COMPROVADAS – DOSIMETRIA – READEQUAÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL – NÃO CABIMENTO – ART. 42 DA LEI DE DROGAS – QUANTIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDO – PLEITO DE FIXAÇÃO DE REGIME PRISIONAL MAIS BRANDO – IMPOSSIBILIDADE – ENUNCIADO 47 DO TJMT – PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITOS – IMPOSSIBILIDADE – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 44, INCISO III, DO CP – PRELIMINARES REJEITADAS E, NO MÉRITO, APELO NÃO PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. “No processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se

houver prova de prejuízo para o réu” (Súmula 523 do STF).
“O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a realização do exame de insanidade mental não é automática ou obrigatória, dependendo da existência de indícios razoáveis da inimputabilidade ou semi-imputabilidade penal dos acusados. A alegação de dependência química não enseja, por si só, a instauração do incidente de insanidade, providência condicionada à efetiva demonstração da sua necessidade, notadamente quando há dúvida a respeito do poder de autodeterminação dos réus
(AgRg no HC n. 610.070/SP, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 15/12/2020, DJe de 18/12/2020.) (...) (N.U 1021787-11.2021.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA

CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 04/10/2022, Publicado no DJE

11/10/2022) [...]”

A audiência de instrução e julgamento foi designada para 11/07/2023.

A vítima e as testemunhas ouvidas [RANNER FELIPE GONÇALVES, ELISEU CAMPOS DA COSTA e PATRÍCIA DUARTE SOBRINHO COCHEV] reiteraram, em juízo, as declarações prestadas no inquérito policial.

MELISSA afirmou que ALDEIDE, quando a abordou, tocou em seu corpo, tentava abraçá-la, beijá-la e tirar sua roupa. Após conseguir desvencilhar-se, correu em direção à igreja e ele foi atrás, onde foi detido por populares.

Interrogado, ALDEIDE informou que trabalha como serviços gerais, fazendo diárias, e que é usuário de cocaína desde os 19 [dezenove] anos de idade e nunca se submeteu a nenhum tipo de tratamento.

Sobre o crime, disse que não lembra de ter ido à igreja porque, no dia, bebeu pinga e havia usado
“pedra e pó”
um dia antes e não se recorda dos fatos,
“mas não fez nada com a moça”
. Fez acusações contra os Policiais Militares que efetuaram sua prisão, dizendo que foi agredido por eles.

Durante seu interrogatório, ALDEIDE mostrou compreender as perguntas que lhe eram feitas, mostrando-se orientado no tempo e espaço.

Encerrada a instrução processual, as partes apresentaram alegações finais.

O Defensor Dativo reiterou o pedido de instauração do incidente de insanidade mental, que foi rejeitado na sentença, adotando-se a fundamentação
per relationem
da decisão pretérita, acima transcrita, uma vez que nenhum fato ou documento novo foi acostado, que pudesse alterar aquele entendimento.

Prolatada a sentença condenatória e fixada a verba honorária ao Defensor Dativo, o réu foi intimado e
manifestou o desejo de não recorrer da sentença
[ID. 180231393].

A defesa técnica, no entanto, interpôs o presente recurso, almejando o reconhecimento da nulidade da sentença, pela não instauração do incidente de insanidade mental, e a majoração da verba honorária fixada, em razão da atuação nesta Instância superior.

Em relação ao pedido de realização de exame pericial para comprovação da condição de inimputável, não vejo indícios mínimos de que o apelante seja portador de anomalia psíquica que pudesse implicar em redução de suas responsabilidades, mostrando-se impertinente, portanto, o reconhecimento de nulidade por ausência de realização da prova pericial, sobretudo quando não há nenhum indício de que ele não estivesse no pleno gozo de suas faculdades mentais no momento do crime.

Nesse sentido:

[...] 1. A negativa de instauração do incidente de sanidade mental foi devidamente motivada, pois as instâncias ordinárias entenderam que não havia indícios aptos a demonstrar dúvida concreta acerca da integridade mental do Acusado. Afinal:
"O mero fato do réu ser usuário de drogas não justifica a realização do incidente de insanidade mental"
(STJ, AgRg no AgRg no AREsp n. 1.103.859/TO, relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 5/2/2019, DJe de 13/3/2019). 2. Nos termos do art. 400, § 1.o, do Código de Processo Penal, o Juiz pode indeferir a produção de provas consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias. [...]
[AgRg no RHC n. 182.047/GO, relatora Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023].

[...] 2.
A instauração do incidente de dependência toxicológica depende da existência de dúvida plausível acerca da higidez mental do acusado, a ser avaliada pelo Juízo processante. No caso, tem-se que a perícia pleiteada foi motivadamente indeferida, porquanto não se reputou haver suficiente comprovação de comprometimento da higidez mental do recorrente
. 3.
Ao magistrado, mesmo no curso do processo penal, é facultado o indeferimento, de forma motivada, das diligências protelatórias, irrelevantes ou impertinentes
.
[...] [AgRg no REsp n. 2.056.399/SP, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 24/8/2023].

[...] 1. O uso de medicação controlada e
eventual dependência química do Réu não tornam obrigatória, por si só, a instauração de incidente de insanidade mental
. Cabe ao julgador analisar tais peculiaridades juntamente com os demais elementos presentes nos autos a fim de aferir se há ou não dúvida a respeito da imputabilidade do Acusado. [...]
[AgRg no HC n. 814.474/SP, relatora Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 5/6/2023].

[...] 1. O pedido de instauração do incidente de insanidade mental, em virtude da notícia de que o paciente já foi internado pelo uso de drogas, foi concretamente indeferido, uma vez que "o estado de drogadição do paciente aconteceu nos idos de 2011 e 2012, enquanto aos fatos apurados na ação principal são datados de 06.11.2021". - Ficou registrado, ademais, que, durante o interrogatório do paciente, ele "demonstrava completo discernimento ao apresentar a sua versão sobre os fatos e circunstâncias da sua prisão"; além de haver "laudo psicológico para fins de Cadastro de Registro junto ao Exército Brasileiro acostado aos autos avaliando a sua aptidão para manuseio de arma de fogo". - Nesse contexto, nos termos do art. 149 do Código de Processo Penal,
"a instauração de incidente de insanidade mental está condicionada à existência de dúvida razoável acerca da integridade mental do acusado, o que não foi observado no presente caso"
. (AgRg no RHC n. 168.584/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 4/10/2022, DJe de 10/10/2022.) 2. Agravo regimental a que se nega provimento.
[AgRg no RHC n. 173.520/RS, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 6/12/2022, DJe de 14/12/2022].

Além disso, esta Corte de Justiça também entende que
“Nos termos do art. 149, caput, do CPP, a instauração do incidente de insanidade mental exige a existência de dúvida séria/razoável acerca da higidez mental do agente, sendo insuficiente a mera alegação da Defesa nesse sentido. Assim, correto o indeferimento do pedido respectivo se calcado apenas em alegação, não comprovada, de que por ser o apelante dependente de álcool e drogas, a época do crime, ele era incapaz de entender o caráter ilícito de sua conduta, bem como de se determinar de acordo com esse entendimento.”
[N.U. 0007863-65.2019.8.11.0064, Rel. Des. RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, julgado em 20.05.2020, publicado no DJE 18.06.2020].

Em acréscimo, registro que o apelante cumpre pena [PEP 0002432-23.2018.8.11.0052] por outros crimes praticados e não se tem notícia de que tenha sido suscitado tal incidente.

Portanto, não foram trazidos elementos mínimos que permitam aferir a alegada
“insanidade”
do apelante, que se apresentou desenvolto em seu interrogatório judicial, além de demonstrar discernimento ao ser interrogado no inquérito policial, quando optou por não responder as perguntas que lhe foram feitas, reservando-se o direito de só se pronunciar em juízo, razão pela qual
rejeito o pedido de nulidade da sentença
.

Por derradeiro, no tocante ao pleito de
majoração da verba honorária
, o artigo 89, I, do Código de Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça – CNGC/MT, dispõe o seguinte:

Art. 87. No ato de nomeação, o magistrado poderá fixar desde já o valor dos honorários advocatícios devidos ao profissional, tomando em conta a natureza da causa ou do ato processual, utilizando como parâmetro meramente orientativo, sem vinculação, a tabela de honorários advocatícios da Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional do Estado de Mato Grosso.

§ 1o No caso de o advogado dativo ser removido do processo por deixar de cumprir suas obrigações profissionais, perderá o direito à percepção integral da remuneração fixada na forma do caput do art. 87, devendo o magistrado arbitrá-la em valor proporcional ao trabalho realizado até o momento da destituição.

§ 2o Ocorrendo substituição do advogado dativo no curso da ação, a remuneração será fixada individualmente, levando em consideração os atos processuais praticados.

§ 3o Na sentença, o magistrado determinará a expedição de certidão em favor do advogado dativo, com o valor dos honorários que lhe são devidos.

§ 4o Se a nomeação ocorrer para a prática de ato processual específico, a certidão será expedida tão logo realizado, podendo, desde então, o advogado dativo requerer a sua expedição para fins de cobrança.

§ 5o Se houver mais de um advogado dativo, serão expedidas tantas certidões quantos forem os que tiverem atuado no processo, fixando-se o quantum devido a cada um.

Já o art. 89, I, do CNGC/MT preceitua:

“Art. 89. Constituem-se obrigações fundamentais para a percepção da remuneração instituída:

I - patrocinar a causa do beneficiário com zelo e diligência, usando de todos os recursos técnico-profissionais,
até decisão final, inclusive de instâncias superiores
, se for o caso;

II - não receber do beneficiário qualquer remuneração a título de honorários profissionais.”

Denota-se que a verba honorária fixada em favor do Defensor Dativo foi para patrocinar os interesses de ALDEIDE,
não havendo qualquer limitação à atuação em primeiro grau de jurisdição
.

Nesse caso, a verba honorária arbitrada pelo juízo de primeira instância
já inclui a remuneração devida pela sua eventual atuação nas instâncias superiores
, como ocorreu, razão pela qual inexiste direito à nova percepção de honorários.

Cito os seguintes precedentes desta Câmara, da Relatoria do Des. PAULO DA CUNHA:
0001182-25.2016.8.11.0019
, julgado em 09/07/2019;
0000845-56.2017.8.11.0098
, julgado em 25/06/2019; e
0000885-54.2006.8.11.0088
, julgado em 11/06/2019.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo de ALDEIDE DE LAIA, mantendo integralmente a sentença vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023